Tribunal: TJES
Processo: 0024436-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024436-16.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FILIPE RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

DE
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E

DESACATO
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. PENAS
CORRETAMENTE FIXADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos crimes de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP), restou comprovada pelo boletim unificado e fotografias da vítima, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e do policial militar, que confirmaram a ocorrência dos fatos, além da confissão do réu.

2. Não prospera o pedido de redução das penas, já que a reprimenda do crime de desacato foi estabelecida no mínimo legal.

3. No delito de lesões corporais, no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base, no mínimo legal, todavia, na etapa intermediária, corretamente, exasperou a reprimenda, em razão da agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), eis que inexiste bis in idem na sua aplicação, em conjunto com outras disposições, da Lei nº 11.340/06. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020).

4. Incide ainda, o concurso material (art. 69, do CP), razão pela qual, revela-se correta a fixação da reprimenda definitiva, em 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024436-16.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS FILIPE RAMOS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCOS FELIPE RAMOS
,
contra sentença (fls. 105/110-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de lesão corporal, no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e desacato (art. 331, do CP), em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (fls. 119/124-verso), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação das penas, no mínimo legal, e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato,
narra a denúncia
que, no dia 30 de outubro de 2019, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito da relação doméstica, após fazer uso de álcool, agrediu fisicamente a vítima SIDNEIA PEREIRA NASCIMENTO, causando-lhe lesões.

Diante da situação, a ofendida foi até o DPJ (Departamento de Polícia Judiciária) de Laranjeiras, na Serra-ES, sendo acionada a polícia militar, que efetuou a prisão do réu.

Descreve ainda a peça acusatória, que no decorrer da diligência, o réu desacatou os policiais militares, pronunciando palavras de baixo calão.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 14/15-verso) e fotografias da vítima (fls. 16/18), comprovando as lesões sofridas.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima SIDNEIA PEREIRA NASCIMENTO (mídia de fls. 104), onde relatou toda dinâmica delitiva, narrando que foi agredida, no rosto, pelo acusado.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, o policial militar EDISON COSTA, quando prestou depoimento em Juízo (mídia de fls. 104), confirmou que o réu proferiu xingamentos durante a diligência policial, desacatando-o, quando do exercício de sua função.

Registro ainda que o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 104), também confessou a autoria delitiva.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e desacato (art. 331, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Prosseguindo, vislumbro que a defesa pretende a fixação das penas, no mínimo legal.

Em relação ao crime de desacato (art. 331, do CP), tenho que a reprimenda, foi estabelecida no seu patamar mínimo, que é de 06 (seis) meses de detenção, de modo que a pretensão da defesa, já foi alcançada.

No que se refere ao delito de lesões corporais, no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), vislumbro que, na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base, no mínimo legal.

Na etapa intermediária, tenho que deve ser mantida a incidência da agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), já que inexiste bis in idem na sua aplicação, em conjunto com outras disposições, da Lei nº 11.340/06, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 24/11/2020
, DJe de 2/12/2020.

Assim, deve ser mantida pena estabelecida, em 04 (quatro) meses de detenção, eis que ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Incide ainda, o concurso material (art. 69, do CP), razão pela qual, revela-se correta a fixação da reprimenda definitiva, em 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto.

P
or fim
, quanto
ao pedido
d
e
suspensão da exigibilidade das custas processuais
, em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7463443),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer negar provimento ao recurso.